Tribunal: TJMT
Processo: 0073512-72.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

Defiro o pedido de fl. 16, concedendo aos advogados subscritores do requerimento carga do feito, pelo prazo legal, para a extração de cópias.
Após a devolução dos autos, certifique-se a intimação de
todos os agravados
para a apresentação das contrarrazões; caso não existam dados acerca de seus respectivos endereços, abra-se vista dos autos ao
parquet
para que preste tais informações, e, em seguida, providencie-se a expedição dos necessários mandados.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de janeiro de 2020.
Desembargador
Pedro Sakamoto
Relator